Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ROUBOS. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE AS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre dois crimes de roubo. Sustenta que os delitos foram praticados com semelhança de modus operandi, em curto intervalo de tempo e em locais próximos, o que autorizaria a aplicação do art. 71 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre roubos cometidos em datas próximas, avaliando-se, especialmente, a existência de liame subjetivo entre as condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A configuração da continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesma espécie de crime, semelhança de condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre os delitos, em dolo global ou unitário.
2. A teoria objetivo-subjetiva, adotada pelo ordenamento jurídico nacional, impõe que, além da semelhança das circunstâncias objetivas, seja demonstrado vínculo subjetivo entre as ações criminosas, evidenciando-se que a conduta posterior é desdobramento natural da anterior.
3. No caso concreto, os delitos de roubo foram cometidos em datas e locais diferentes, contra vítimas aleatórias e com formas distintas de execução (inclusive com variação de armas utilizadas e participação de terceiros), sem demonstração de aproveitamento da mesma situação ou contexto fático.
4. A ausência de unidade de desígnios, associada à pluralidade de contextos e à independência entre os crimes, evidencia reiteração criminosa, e não a ocorrência de crime continuado, afastando a possibilidade de aplicação do tratamento penal mais brando previsto pelo art. 71 do CP.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.